Tribunal: TJDFT
Processo: 0767161-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO EM 2020 POR FORÇA DA PANDEMIA COVID-19. PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDAS POR MEIO DE MILHAS. REEMBOLSO DAS MILHAS OU REMARCAÇÃO DOS BILHETES. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DAS MILHAS UTILIZADAS EM PECÚNIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. Narrou a autora que, em 3/3/2020, adquiriu duas passagens aéreas da TAP, de classe executiva, para os trechos São Paulo – Toronto (ida) e Calgary - Brasília (volta), voos previstos para os dias 12/6/2020 e 19/9/2020, por 200 mil milhas e R$3.241,00 (530,00 Euros) de taxa de embarque. Relatou que os voos foram cancelados em razão da pandemia e que, desde janeiro de 2021, vem tentando a remarcação ou o reembolso dos bilhetes, sem sucesso. Requereu a restituição imediata de R$ 33.300,00, referente ao valor em pecúnia das 200 mil milhas utilizadas para a compra das passagens, R$ 3.241,00 referentes à taxa de embarque e compensação de R$ 4.000,00 por danos morais.
2. Sentença. Afastou a aplicação da Convenção de Montreal ao caso e, com base na lei 14.034/2021, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a companhia aérea a pagar R$ 36.541,00, por não ter a “companhia aérea se desincumbido de seu ônus quanto à prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CDC)”.
3. Recurso do réu. Afirma que os voos foram cancelados em decorrência da pandemia. Afirma que os bilhetes estão vencidos e não se mostra viável a conversão das milhas em pecúnia sob pena de enriquecimento ilícito da autora.
4. Recurso tempestivo. Custas processuais e preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. A Lei 14.034/2020, ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19/3/2020 e 31/12/2021, estabelece, em seu artigo 3o, caput, que será “realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado (...)”.
6. Em seu § 7o, dispõe que “O direito ao reembolso, ao crédito, à reacomodação ou à remarcação do voo previsto neste artigo independe do meio de pagamento utilizado para a compra da passagem, que pode ter sido efetuada em pecúnia, crédito, pontos ou milhas”.
7. Ante esse contorno normativo, o consumidor não faz jus à conversão das milhas em dinheiro ou a concessão de crédito em dinheiro. Se o pagamento foi feito em pecúnia, utilização de crédito, pontos ou milhas, o reembolso será efetivado da mesma forma, ou seja, em pecúnia, crédito, pontos ou milhas, respectivamente.
8. As evidências revelam que a autora, após o cancelamento do voo, pediu a remarcação sem data ou estorno das milhas sem prazo de validade: “Desejamos que a TAP permita a remarcação da nossa reserva NDLIJ2, a qualquer tempo, visto que, nosso voo para o Canadá foi cancelado por conta da pandemia e não sabemos quando será permitida a entrada de passageiros que tomaram Coronavac naquele país. Ou promova o estorno das milhas, sem prazo de validade para o seu uso” (ID 48005730). Posteriormente, pediu o reembolso em dinheiro das passagens: “Reembolsar em dinheiro o valor das passagens (mesmo as compradas com pontos ou milhas) ou conceder um crédito em valor igual ou superior ao da passagem aérea, que poderá ser usado pela consumidora ou por terceiro no prazo de 18 meses a contar do seu recebimento. 2. Restituir as tarifas aeroportuárias ou outros valores devidos a entes governamentais, pagos pelo adquirente da passagem no prazo de até 7 (sete) dias, contados da solicitação” (ID 48005733).
9. Se foram utilizadas 200.000 milhas (ID 48005723 e ID 48005724) na compra das passagens, e se a pretensão é de reembolso e não de remarcação, este deve corresponder às 200 mil milhas usadas, sendo indevida a conversão em pecúnia. Sentença reformada neste ponto.
10. Deve ser privilegiada a sentença, todavia, no ponto em que determina a restituição em pecúnia da taxa de embarque de R$ 3.241,00, da taxa de embarque.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido
12. Sem custas ou honorários.